Tribunal: STF
Processo: RHC 226872
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 644.244/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados, em 1ª instância, às penas de 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal e 244-B, caput, da Lei nº 8.069, de 1990 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça foi possível verificar a interposição de recurso especial, ao qual foi dado provimento pelo STJ para abrandar o regime inicial ao semiaberto, ocorrendo o trânsito em julgado do título condenatório em 03/08/2021. Em 10/02/2021, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, os recorrentes alegam a ocorrência de nulidade processual em razão de negativa de prestação jurisdicional. Afirmam que, apesar de terem pugnado, por ocasião do oferecimento de memoriais em 1º Grau de jurisdição, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, pela decretação da nulidade do processo a partir da realização da audiência ocorrida perante o juízo deprecado, sem a presença de Weverthon Mateus Araújo da Silva, e pelo reconhecimento do erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores, a Magistrada sentenciante deixou de analisar as alegações quando da prolação da sentença. Dizem inobservado o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Argumentam incumbir ao Poder Judiciário a entrega da prestação jurisdicional em sua plenitude, não se podendo afirmar que competia à defesa opor embargos de declaração visando à apreciação das questões. Ponderam ser absoluta a nulidade decorrente da ausência de requisição de Weverthon para acompanhar a oitiva da vítima no Juízo deprecado, devendo ser decretada a nulidade do processo por cerceamento de defesa independente de comprovação de prejuízo.



    5. Requerem a decretação de nulidade do processo a partir da sentença de 1º Grau para que outra seja proferida, com a análise das preliminares suscitadas em memoriais quanto à nulidade do processo, por cerceamento de defesa, e quanto à não caracterização do delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069, de 1990, em razão da ocorrência do erro de tipo. Pleiteia, ainda, a anulação do feito a partir da realização da audiência ocorrida perante o Juízo deprecado, de modo que outra ocorra com a participação de Weverthon Mateus Araújo da Silva naquele ato processual.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça afastou as alegações de nulidade processual considerando a inexistência de prejuízo à defesa, assim como a preclusão temporal da matéria, por não ter sido arguida oportunamente. Eis os fundamentos lançados:



    “Preliminarmente, não há que se falar em nulidade.



    A r. sentença está bem fundamentada e espelha o ponto de vista do julgador, que é o que a Lei exige.



    Ensina BASILEU GARCIA que ‘terá o prolator da sentença justificado a sua convicção, que é o que a lei deseja, não necessitará, ao fazê-la, preocupar-se em dar resposta a todas as questões emergentes do processo. Muitas serão de improcedência manifesta e seria levar longe demais o dever de motivação e pretender-se que o Juiz tenha de demonstrar as resplandecentes evidências’ (in Comentários ao Código de Processo Penal, volume II, P. 476).



    Ressalte-se, ainda, que qualquer omissão na r. sentença, deveria ter sido objeto de embargos de declaração. Tendo a Defesa permanecido inerte, não há que se falar em omissão, já que não procurou saná-la, em tempo hábil, como lhe competia.



    A questão referente à nulidade absoluta, em razão de Weverton Mateus não estar presente na oitiva da testemunha, no Juízo deprecado, foi objeto da decisão de fls. 651/661.



    Ora, conforme se verifica, o réu e sua defesa foram intimados acerca da expedição da Carta Precatória (fls. 549/552 e 537), não comparecendo ao Juízo Deprecado, para acompanhamento da oitiva da vítima (fls. 658).



    Desta forma, como bem consignou a douta Procuradoria Geral de Justiça, como ‘a oitiva da vítima foi acompanhada por Defensor técnico não há qualquer vício que possa inquinar a realização do ato’ (fl. 832).



    Ademais, a Defesa não comprovou qualquer prejuízo, a ensejar nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 27, p. 3-4, grifos nossos).



    7. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas (e-doc. 47).



    8. Diante do exposto, não se verifica qualquer situação de constrangimento ilegal, uma vez que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade por ausência de intimação do defensor público ou dativo para sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal a quo não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes: HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/06/2016, HC 102.077, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/04/2014 e RHC 107.758, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe 28/09/2011. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo legal, em razão de infração ao disposto no artigo 171, caput, por nove vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 135.002-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 11/05/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. ORDEM DENEGADA. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. A intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública, de quem se exige, caso se considere prejudicada em seu direito, suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos. No caso, não obstante tenha oposto embargos de declaração, a defesa veiculou tal insurgência somente quando da interposição do Recurso Especial. Matéria preclusa. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.476/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 14/06/2016, p. 27/06/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Nulidade não arguida oportunamente. Prejuízo não demonstrado. Regimental não provido.”



    (HC nº 147.867-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    9. Tampouco prospera o argumento de nulidade do processo em razão da audiência para oitiva da vítima, ocorrida perante o Juízo deprecado, ter se dado sem a presença de Weverthon Mateus Araújo da Silva. Segundo consta dos autos, em 1º/04/2019, o Juízo de 1ª instância analisou a questão e indeferiu o pleito porque, apesar de o recorrente encontrar-se preso em estabelecimento penal, foi intimado acerca da expedição da carta precatória. Destacou que sua defesa, embora também devidamente intimada, não compareceu ao Juízo deprecado para acompanhamento do ato. Eis o trecho da decisão:



    “A defesa do réu alegou a nulidade desde a expedição da carta precatória para oitiva da vitima na Comarca de Eunápolis-BA. Alegou cerceamento de defesa aduzindo que o acusado não foi requisitado para acompanhar a oitiva perante o Juízo Deprecado. Alegou nulidade absoluta, que poderia ser reconhecida em qualquer momento ou grau de jurisdição, independentemente da comprovação de prejuízo em razão da violação a mandamento constitucional. Requereu a nulidade do processo desde a expedição da carta precatória para oitiva da vítima à Comarca de Eunápolis-BA. Requereu, ainda, que a oitiva do ofendido se dê através do sistema de videoconferência, nos termos do art. 222, § 3°, do C.P.P., juntamente com o interrogatório do réu.



    Fato é que a preliminar arguida pela defesa de cerceamento de defesa e nulidade absoluta, por falta de requisição do réu para audiência no Juízo Deprecado, não comporta deferimento. Verifico que o réu foi intimado da expedição da carta precatória para oitiva da vítima às fls. 549/552. Às fls. 537 a defesa foi intimada acerca da expedição da carta precatória para oitiva da vítima. Em 08/11/2018, às fls. 599/620, foi juntada a carta precatória expedida para oitiva da vítima, devidamente cumprida.



    Tem-se dos autos que a defesa não compareceu ao Juízo Deprecado para acompanhamento da oitiva da vítima, embora intimada. Além disso, trata-se de Comarca pertence a outro Estado. Em que pese a defesa requerer a oitiva da vítima através de videoconferência, tal pedido encontra-se precluso, uma vez que a defesa teve a oportunidade de acompanhar a precatória e não o fez em tempo.” (e-doc. 19, p. 8-9, grifos nossos).



    10. Portanto, não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa. Levou-se em conta a legislação de regência. Confira-se:



    CPP, Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.



    11. O entendimento também está conforme o art. 565 do Código de Processo Penal, no qual se aponta a impossibilidade, em razão do princípio da lealdade ou da boa-fé processual, de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que haja dado causa, ao se estabelecer que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    12. Ademais, assente nesta Corte que, “no sistema das invalidades processuais [,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.” (HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p.  05/09/2011). Do contrário, como assentado pelo STJ, ter-se-ia como válida a chamada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte queda-se inerte, no momento processual oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, buscando obter situação processual favorável.



    13. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 173.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (HC nº 147.237-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos nossos).



    14. Ademais, o pronunciamento das instâncias antecedentes mostraram-se acertados, uma vez não demonstrado prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator